Tribunal: TJSP
Processo: 1027307-92.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:
APELAÇÃO – BEM IMÓVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Inexecução obrigacional que autoriza a resolução do contrato e a retomada do bem. Perdimento das prestações pagas que se justifica em decorrência do longo período de ocupação gratuita do bem. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.